Tribunal: STF
Processo: HC 138425
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. Surge adequado o habeas corpus em se tratando de impugnação a ato individual ou de Colegiado, sendo suficiente que se tenha articulação de ilegalidade a alcançar a liberdade de ir e vir do cidadão e haja órgão competente para julgá-lo. 



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, é insuficiente, por si só, a levar à prisão provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. Ao apreciar representação visando a prisão preventiva de acusado, cumpre ao órgão judicante considerar a primariedade e os bons antecedentes.